Tribunal: STF
Processo: ARE 1552485
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
,Ementa. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento da ausência de preliminar formal de repercussão geral. A parte agravante, no entanto, limitou-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário, sem impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o agravo regimental que deixa de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o agravante enfrente de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, indicando razões de fato e de direito aptas a infirmar a decisão agravada.



    4. A mera repetição dos argumentos do recurso extraordinário não supre o ônus argumentativo exigido, configurando irregularidade formal que impede o conhecimento do agravo.



    5. Conforme o art. 932, III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida.



    6. A jurisprudência do STF, consolidada na Súmula 287, confirma a inviabilidade do recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo regimental não conhecido.